Tribunal: TJSP
Processo: 1025109-09.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais – Improcedência – Questão prejudicada ante o resultado do recurso – Desnecessidade de integração do acórdão – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025109-09.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes ANA PAULA FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), VICTOR HUGO
FREITAS DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA) e FERNANDA ROBERTA
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SOCIEDADE PORTUGUESA
DE BENEFICÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025109-09.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35031
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1025109-09.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto
EMBARGANTES: Ana Paula Freitas, Victor Hugo Freitas de
Araújo e Fernanda Roberta Freitas
EMBARGADA: Sociedade Portuguesa de Beneficência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
quanto
à
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais Improcedência Questão prejudicada ante
o resultado do recurso Desnecessidade de integração do
acórdão EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 369/378.
Sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão
é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Requerem, então, que o vício apontado seja sanado.
A embargada não ofereceu resposta (fls. 25).
Os autos vieram-me conclusos em 27.11.2020 (fls.
25). Estudo e voto finalizados em 06.12.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Assentou o acórdão vergastado:

“Por fim, quanto aos juros de mora, merece reparo a
sentença.

Tendo
em
vista
a
natureza
contratual
da
responsabilidade civil, incidirão os juros de mora, por força
do disposto no artigo 405 do Código Civil, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025109-09.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
3

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FALHA E/OU MÁ-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
HOSPITALAR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL.
SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DA CITAÇÃO.
(...)
8. O termo inicial dos juros de mora, na
responsabilidade contratual, é a data da citação, nos
termos do art. 405 do CCB.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, parcialmente provido” (Recurso Especial n.
1.621.375/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19.9.17).

Diante dessas considerações, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso” (fls. 377/378).
Ante o provimento parcial do recurso da embargada,
restou prejudicada a questão da majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais; afinal, trata-se de providência, calcada no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese de não
conhecimento ou improvimento do recurso.
A propósito, cabe entendimento do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025109-09.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
4
de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. SITE DE BUSCA. EXIBIÇÃO DE RESULTADOS.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SEGREDO
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. No
caso, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), pois atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que o termo inicial da
correção monetária deve se dar a partir da data do
arbitramento do dano moral. 4. Os honorários recursais de
que trata o artigo 85, § 11, do CPC/2015 são aplicáveis tanto
nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não
provimento do recurso. 5. O pedido de concessão de segredo
de justiça deve ser devidamente fundamentado, com a
demonstração dos motivos pelos quais a parte entende que
deve ser excetuada a publicidade dos atos processuais ou
como o caso se enquadra nos requisitos legais. 6. Agravo
interno não provido” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp
1159901/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11.11.2020, DJe
17.11.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025109-09.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
5
Nada, portanto, a integrar ao julgado.
Diante
dessas
considerações,
REJEITO
os
embargos de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator